Tribunal: STF
Processo: RHC 215472
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Denis dos Santos interpôs recuro ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBLIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    III - No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que "a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente" (AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma , Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014). Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente “atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria”. 



    IV - Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ. 



    V - Cumpre assinalar que “a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal” (HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de de 21/09/2017). Assim, não há se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, uma vez que uma das qualificadoras fora usada como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito. 



    VI - De qualquer sorte, o acolhimento das irresignações defensivas demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 



    VII – Inexistência de critério matemático para se estabelecer o quantum de aumento a pena-base. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes do STJ. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 702.070 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “afastar a negativação da culpabilidade e da personalidade do paciente, estabelecendo o acréscimo pela presença de uma única circunstância judicial negativa (maus antecedentes) em 1/6, à míngua de fundamentação para uma maior majoração”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, cabe referir que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR/SP, ministra Rosa Weber).



    Destaco o acórdão impugnado no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena-base:



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    “As penas-base para os dois delitos foram fixadas 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (delito de homicídio) e em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa(crime de ocultação de cadáver). No entanto, observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, entendo que a reprimenda deve ser elevada Como bem destacou a ilustre Procuradora de Justiça, além do acusado ser portador de maus antecedentes (fls.560/560v), “... possui personalidade violenta, visto que já atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria...” (fl. 633), tendo agido com frieza, brutalidade, crueldade e desprezo pela dignidade da vítima, revelando culpabilidade exacerbada e personalidade deturpada. Além disso, há a presença de duas qualificadoras (asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo cediço que diante da pluralidade de qualificadoras, é plenamente admissível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...] Assim sendo, fixo as penas-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, totalizando 16 (dezesseis) anos de reclusão (delito de homicídio) e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso (crime de ocultação de cadáver)” (fls. 43-44, grifei). 



    […]



    Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente “atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria”. Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade não execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. 



    […]



    Cumpre assinalar que “a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena base do mínimo legal” (HC n. 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/09/2017). 



    Assim, não há se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, uma vez que uma das qualificadoras fora usada como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito. (grifei)



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.



    Ressalto ademais que, para acolher a pretensão da parte recorrente seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade e personalidade, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR/PR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR/SP, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR/PE, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR/PR, ministro Edson Fachin:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator